Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714238-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO RONES BARBOSA COSTA RECORRIDO: ANTONIO RONES BARBOSA COSTA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o peticionante (ID. 21591826) para se manifestar acerca do despacho de ID. 21930907. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito